Tribunal: TJSP
Processo: 1506698-08.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Extinção do processo de execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei n.o 6.830/80. O cancelamento administrativo do crédito fiscal decorreu de sentença proferida em ação anulatória, que julgou procedente o pedido mediato e anulou o AIIM relativo ao crédito fiscal.

Ementa:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Extinção do processo de execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei n.o 6.830/80. O cancelamento administrativo do crédito fiscal decorreu de sentença proferida em ação anulatória, que julgou procedente o pedido mediato e anulou o AIIM relativo ao crédito fiscal. Aplicação do princípio da causalidade. Hipótese de condenação do Fisco na verba honorária, fixada em 10% do valor atualizado da causa.

RECURSO PROVIDO.